Tribunal: TJDFT
Processo: 0085878-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0085878-06.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FRIDA OKAMURA V I S T O S. (Num. 48054475). Diga a Autora/Apelada, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Réu/Apelante. I. Brasília - DF, 21 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator